Tribunal: STF
Processo: Rcl 17644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito administrativo. Servidor. Ascensão funcional. 3. Reclamação. Aderência estrita demonstrada. Inobservância da decisão proferida na ADI 351/RN. Procedência. 4. Modulação dos efeitos rejeitados na ADI. Descabimento. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.